Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-63.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de Declaração: 1000301-63.2021.8.11.9005
Embargante: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
Embargado: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PASSIBILIDADE DE CORREÇÃO, POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO PELO JUÍZO.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
A Embargante se insurge contra o referido julgado aduzindo a existência de erro material no acórdão, em razão da indicação na parte dispositiva do nome de terceiro estranho à lide.
É cediço que cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.
Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão embargada, em razão da indicação do nome de pessoa estranha à lide, a qual não faz parte da relação jurídica processual.
Por tal razão, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios e, monocraticamente, ACOLHO-O para corrigir o aludido erro material, devendo o dispositivo da decisão monocrática objurgada passar a ter a seguinte redação:
“Posto isso, com suporte no artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10, da Lei Federal n.o 12.016/2009, INDEFIRO a inicial e, via de consequência DECLARO EXTINTO o presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA contra ato do MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI/VG, sem resolução de mérito, determinando após preclusa a via recursal, o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de estilo.”
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO